Tribunal: CARF
Processo: 10855.723163/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
O inciso III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente atribui a responsabilidade solidária ao sócio administrador em relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido a qualificação da multa quando comprovadas as circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723163/2015-51
ACÓRDÃO
1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAMILIA DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
O inciso III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente atribui a
responsabilidade solidária ao sócio administrador em relação aos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
2
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido a qualificação da multa quando comprovadas as
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração
qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso de Ofício e, em relação aos Recursos Voluntários, dar a este parcial provimento para
reconhecer a duplicidade de lançamentos na conta corrente no 290901160 do Banco Santander,
no período de 14/02/2011 a 31/12/2011, no montante de R$ 298.091,88. Decidiu-se, por
unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%,
nos termos do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
3
RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ Curitiba, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração relativo à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), anos-calendário 2010 e 2011, no valor de R$ 1.312.989,55.
2.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.264/1.275), o procedimento de
fiscalização decorre da verificação de que créditos em conta bancária da empresa Maranata
Transportes Ltda, que se mostraram pertencentes ao sujeito passivo, Família de Lucca Comércio
de Combustíveis Ltda. A exigência foi motivada em razão da existência de depósitos bancários de
origem não comprovada e do não recolhimento da CSLL, informada na DIPJ e não declarada em
DCTF. As movimentações financeiras, do sujeito passivo e da Maranata Transportadora Ltda
pertencente ao sujeito passivo, montam em R$ 7.135.567,01 de 2010 e em R$ 11.849.787,95 em
2011, enquanto os valores declarados em DIPJ foram de R$ 5.220.072,55 e R$ 7.495.975,25,
respectivamente.
2.1.

A falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL informados em DIPJ foi lançada com
imputação de multa de ofício de 75% e a omissão de receitas com base em depósitos bancários,
multa qualificada.
2.2.

Foram responsabilizados tributariamente (i) Maranata Transportes Ltda, CNPJ
07.875.706/0001-46, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) Rodolfo De
Lucca Júnior, CPF 985.564.018-72 e (iii) Iracy Maria Fernandes De Lucca, CPF 069.139.788-04,
sócios-administradores da empresa Família De Lucca Comércio de Combustíveis Ltda; e (iv) Marcos
Vinicius Fernandes De Lucca, CPF 320.863.578-85, sócio da empresa Maranata Transportes Ltda,
estes com base no art. 124, I, e art. 135, III, do CTN. Fundamenta ainda a responsabilização com
base no art. 5o da Lei no 12.846, de 20131.

1 Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou
não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações,
associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no
território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.
(...)
Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles
praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
4
3.

Em impugnação (fls. 1.328/1.379), a ora Recorrente alegou que os depósitos se
referem a contratos celebrados com a Nossa Caixa Nosso Banco, onde lhe era concedido o direito
de receber pagamento de boletos de terceiros como se agência bancária fosse, sendo que no
prazo máximo de dois dias úteis tinha a obrigação de prestar contas em dinheiro à instituição
financeira; que os depósitos bancários no Banco Santander se referem a boletos emitidos contra
empresa Maranata Transportes Ltda, com objetivo de gerar recursos financeiros ante a dificuldade
financeira da então impugnante, via desconto antecipado; alega que decaiu o direito de lançar o
crédito relativo em 2010, com base no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional; que a multa é
confiscatória; que não há interesse comum que justifique a responsabilização com base no art.
124, I, do CTN tão pouco excesso ou infração à lei ou estatutos, que justifique a responsabilização
com base no art. 135, III, do CTN; que descabe o enquadramento no art. 5o, III, da Lei no 12.846,
de 2013, pois a utilização da empresa Maranata não teve como objeto lesão ao patrimônio
público; que Iracy Maria Fernandes de Lucca não tinha poderes de gestão.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
1.958/1.981), por entender não comprovadas as alegações sobre crédito em conta corrente, que
inocorreu decadência em relação ao ano-calendário 2010, pois, no caso, se configurou hipótese de
dolo, fraude ou simulação, fato que resultou na manutenção da multa qualificada. Que Maranata
Transportes Ltda e o sujeito passivo, por constituírem um conjunto de contribuintes sob direção,
controle e administração de um mesmo conjunto de pessoas, tinham interesse comum no fato
gerador, consubstanciado na ocultação das operações com cartão de crédito e de movimentação
financeira, fato que se enquadra no art. 124, I, do CTN; que restou caracterizada a
responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes e representantes do sujeito passivo, Rodolfo De
Lucca Júnior, CPF 985.564.018-72 e pelo sócio administrador da Maranata Transportes Ltda,
Marcos Vinicius Fernandes De Lucca, CPF 320.863.578-85, mediante interposição de pessoa
jurídica, nos termos do art. 135, III, do CTN. Em sentido contrário, entendeu o julgador de primeira
instância por excluir Iracy Maria Fernandes De Lucca, CPF 069.139.788-04, do polo passivo da

contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
(...)
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
5
relação tributária, pois restou evidenciado que era apenas sócia cotista. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação
do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e
remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173,
inciso I do mesmo diploma legal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido o percentual da multa de ofício duplicado quando comprovadas
as circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. SÓCIO COTISTA. EXCLUSÃO
DO POLO PASSIVO.
O inciso III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente atribui a
responsabilidade solidária ao sócio administrador em relação aos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Não restando caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, deve ser excluída a responsabilidade pessoal
solidária da sócia quotista.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
6
4.1.

Em razão da exclusão da responsável solidária houve interposição de Recurso de
Ofício.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.991/2.027) o sujeito passivo e os responsáveis
tributários apresentaram repisam os argumentos trazidos na impugnação e adicionalmente que a
autoridade fiscal duplicou algumas movimentações bancárias ao promover a transcrição dos
extratos bancários da conta garantia no 290901160 do Banco Santander; que não houve omissão
de receitas, pois alguns depósitos referem-se a recebimento de títulos de terceiros. Que decaiu o
direito do Fisco lançar débito relativo ao ano-calendário 2010, com base no art. 150, § 4o, do CTN;
que descabe a responsabilização dos sócios Rodolfo De Lucca Júnior e Marcos Vinicius Fernandes
De Lucca, seja com base no art. 124, I, ou no art. 135, III, do CTN, que não ocorreu a hipótese do
art. 5o, III, da Lei no 12.846, de 2013; que inocorreu hipótese para qualificação da multa e que a
mesma tem natureza confiscatória.
6.

Em sessão de 18.05.2021, por meio da Resolução no 1301-000.983, esta Turma
resolveu converter o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da RFB, face à
documentação apresentada junto ao Recurso Voluntário, efetuasse as seguintes análises:
(i) se a documentação apresentada pela Recorrente é capaz de elidir a acusação
fiscal quanto à não comprovação da origem dos referidos depósitos bancários; e
(ii) se procede seu argumento quanto à duplicidade de transcrição dos extratos
bancários pertinentes à conta garantia no 290901160 do Banco Santander.
Encerrados os trabalhos de diligência fiscal, a Fiscalização deverá produzir
relatório circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo, apresentando os
resultados, do qual o Contribuinte deverá ser intimado, abrindo-se prazo de trinta
dias para se manifestar nos autos, caso queira, retornando, em seguida, a este
Conselho, para prosseguimento do julgamento.
7.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, a foi elaborado Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 2.719/2.723), onde se extrai as seguintes informações:
2. DA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JÁ EXISTENTE E ACOSTADO
NOS AUTOS TEMOS A RELATAR:
Inicialmente verificaremos a Planilha e os extratos bancários da conta corrente
garantia no 290901160, agência 3317, do Banco Santander Brasil S/A.
2.1. TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 01/2022
Em 28/11/2022 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal no 01/2022, com ciência
postal 02/12/2022, no prazo regulamentar de 10 (dez) para resposta dos quesitos
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
7
formulados pela autoridade julgadora. Para que a interessada respondesse e
juntasse os documentos hábeis e idôneos coincidente em datas e valores,
localizando e indicando nos extratos bancários onde se encontram os mesmos,
conforme abaixo relacionados:
a) Se a documentação apresentada pela Recorrente é capaz de elidir a acusação
fiscal quanto à não comprovação da origem dos referidos depósitos bancários;
“Portanto comprovar a origem dos recursos com documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em data e valores”. Independentemente de estar ou não nos autos,
quero ver e constatar a veracidade os mesmos e somente aquela parte
comprovante.
b) Se procede seu argumento quanto à duplicidade de transcrição dos extratos
bancários pertinentes à conta garantia no 290901160 do Banco Santander.
“indicar ao longo das 20 folhas de extratos bancários apresentados quais os
valores em duplicidades”
2.2. FALTA DE RESPOSTA DA DILIGENCIADA AO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
Ao término do prazo regulamentar de estabelecido no Termo de Intimação Fiscal
no 01/2022, a Diligenciada não se manifestou. Não forneceu nenhuma informação
requisitada, para a comprovação da origem dos referidos depósitos bancários,
bem como os esclarecimentos das duplicidades de transcrição da Planilha
comprobatória anexa aos autos pertinentes à conta garantia no 290901160 do
Banco Santander. Cujos docs.06, parte 01, 02 e 03 dos extratos da conta garantia
acima, diverge da citada planilha apresentada.
3. VERIFICAÇÕES E ANÁLISE DA PLANILHA BANCÁRIA RELATIVO A CONTA
GARANTIA 2909001160 DO BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Inicialmente verificamos a Planilha, onde estão transcritos os valores pertinentes
à conta bancária garantiam no 2909001160, relativos aos valores creditados em
moeda corrente em reais, pois se constata que os valores se repetem ao longo
das 20 páginas de extratos bancários anexadas ao processo fiscal no
10855.723163/2015-51. Portanto, ao longo das 20 (vinte) folhas cópia das
transcrições dos extratos bancários, se constata a duplicidade de valores em
todas.
Assim a duplicidade de transcrição dos extratos bancários relativos a citada conta
corrente garantia, mencionada acima, não comprova a origem dos referidos
depósitos bancários, tendo em vista, que foi requisitado da diligenciada que
prestasse os esclarecimentos por escrito, acompanhada de documentação hábil e
idônea coincidente em datas e valores, para a competente comprovação
requerida, esta recusou a apresentar qualquer informação a respeito, no prazo
regulamentar concedido e nem depois de esgotado prazo para prestar as
informações embasada com documentos.
Abaixo reproduzimos Quadro Demonstrativo da primeira página dos extratos
bancários anexos ao processo da conta garantia no. 290901160 do Banco
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
8
Santander, em que se constata a duplicidade de transcrição dos depósitos a
crédito, ou seja, lançamento de valores a crédito em duplicidade na conta
garantia acima, durante todo o ano-calendário de 2011, conforme Quadro
Demonstrativo abaixo.

Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
9

4. CONCLUSÃO
A documentação apresentada pela diligenciada em sede de recurso no processo,
resume-se a Planilha dos extratos bancários referidos acima, e tal documentação
não é capaz de elidir ou eliminar a acusação fiscal quanto a não comprovação da
origem dos referidos depósitos bancários referente a conta no 290901160 do
Banco Santander. Conforme explicado acima, é patente a duplicidade de
lançamentos na Planilha de valores dos extratos bancários. Portanto, não é
procedente o argumento da recorrente quanto a duplicidade de registros de
valores nos extratos bancários pertinente a conta mencionada.
Além disso, a recorrente recusou-se a dar qualquer explicação do fato, quando
provocada. A recorrente silenciou-se. Conforme pequena amostra extrato Banco
Santander conta garantia n° 29090116-0 abaixo.
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
10

Desta forma, encaminha-se o presente Relatório de Diligência Fiscal, para ciência
da Interessada, abrindo-se o prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, caso
queira. Esgotado o prazo regulamentar este será encaminhado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
8.

Devidamente intimado do resultado da diligência, a Recorrente apresenta petição
(fls. 2.730/2.738) em que informa que no PAF no 10855.723.162/2015-15, referente ao Auto de
Infração de IRPJ, a diligência executada, embora tenha concluído que a documentação constante
naquele processo não era suficiente para elidir a acusação fiscal, identificou duplicidade de
valores, fato que resultou na elaboração de novas planilhas, com subtração das duplicidades. Aduz
ainda que as apurações naquele processo se aplicam ao presente, por se referirem aos mesmos
períodos e operações sujeitos à incidência da CSLL.
8.1.

A Recorrente anexou um conjunto de documentos (fls. 2.739/3.238), entre os quais
a Relatório de Informação Fiscal, realizado pela Equipe Regional de Fiscalização – ERF-26/DRF/POR
(fls. 2.751/2.755 do PAF no 10855.723162/2015-15), que ao analisar os mesmos, concluiu que de
fato houve duplicidade de valores por ocasião da lavratura do lançamento, razão pela qual foram
efetuadas novas planilhas com valores devidos de IRPJ e da CSLL. Destaca-se a conclusão da
referida Informação Fiscal:
CONCLUSÃO
6. Demonstramos os novos cálculos do IRPJ e da CSLL após a redução dos valores
em duplicidade, esclarecendo que os cálculos do ano calendário 2010,
permaneceram inalterados, pois a duplicidade de valores ocorreu somente no
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
11
período de 14/02 a 31/12/2011, conforme comprovado nas planilhas já
mencionadas de fls. 2727/2744.
8.2.

O Auditor-Fiscal da RFB responsável pelo procedimento de diligência nos autos do
PAF no 10855.723162/2015-15 efetuou detalhada análise dos valores que serviram de base para o
lançamento do IRPJ (fls. 2.727/2.744 daquele PAF – Doc no 1, fls. 2.739/3.238), onde identificou
duplicidade na apuração relativa exclusivamente ao ano-calendário 2011, conforme se observa no
seguinte quadro (fls. 2.745 daquele PAF – Doc no 1, fls. 2.739/3.238):

8.3.

A exclusão das duplicidades, resultou nos seguintes valores devidos de CSLL (fls.
2.745/2.746 daquele PAF – Doc no 1, fls. 2.739/3.238):

Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
12
9.

O PAF no 10855.723162/2015-15, referente ao IRPJ, foi objeto de julgamento por
esta Turma na sessão de julgamento de 20.02.2024, Acórdão no 1301-006.752, de Relatoria do
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, cujo resultado do julgamento foi o de não conhecer o
Recurso de Ofício e o de dar parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a duplicidade de
lançamentos em conta corrente do Banco Santander, relativamente ao período de 14.02.2011 a
31.12.2011.
10.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
11.

O Recurso de Ofício foi interposto em razão da exclusão do polo passivo de Iracy
Maria Fernandes De Lucca, CPF 069.139.788-04. O valor total do crédito lançado e mantido é de
R$ 1.111.707,27 (R$ 495.268,07, a título de CSLL, e R$ 616.439,20, multa de ofício).
12.

Atualmente, o art. 1o da Portaria MF no 2, de 2023, que disciplina a interposição do
Recurso de Ofício, tem a seguinte redação:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
13.

O entendimento é de que a exclusão do polo passivo é causa de interposição do
Recurso de Ofício quando o valor exonerado é superior a R$ 15 milhões, isto porque tal previsão
para exclusão do responsável solidário está prevista no § 2o, isto é, o parágrafo deve ser
interpretado em conjunto com o caput.
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
13
14.

Assim, como o valor da autuação é inferior ao limite previsto na referida Portaria,
nos termos da Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.
15.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1301-000. 983.
Mérito
16.

Os fatos que ensejaram o presente lançamento de CSLL são os mesmos que
resultaram na autuação do IRPJ, que se processou no PAF no 10855.723162/2015-15, que foi
objeto de julgamento por esta Turma na sessão de julgamento de 20.02.2024, Acórdão no 1301-
006.752.
17.

Em que pese neste processo ter sido também deliberado pela realização de
diligência (Resolução no 1301-000.983), o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2.719/2.723), concluiu
que os extratos bancários e a documentação, trazidas até a apresentação do Recurso Voluntário,
não são capazes de elidir ou eliminar a acusação fiscal quanto a não comprovação.
18.

A Recorrente, após ser cientificada do procedimento, informa que no PAF no
10855.723.162/2015-15, referente ao Auto de Infração de IRPJ, a diligência executada identificou
duplicidade de valores, fato que resultou na elaboração de novas planilhas, com subtração das
duplicidades. Aduz ainda que as apurações naquele processo se aplicam ao presente, por se
referirem aos mesmos períodos e operações sujeitos à incidência da CSLL.
19.

Por ter participado da sessão de julgamento do Recurso Voluntário relativo ao IRPJ,
ocorrida em 22.02.2024, e por entender que o procedimento de diligência realizado no PAF no
10855.723.162/2015-15 logrou melhor espelhar a situação fática, inclusive quando explicita os
valores considerados em duplicidade por ocasião do lançamento, adoto as mesmas razões de
decidir do i. relator, Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, materializada no Acórdão no 1301-
006.752:
MÉRITO
Omissão de receita. Depósitos e créditos de origem não comprovada. Prova para
validação das transações para efeito de demonstração da inexistência da
infração tributária tipificada.
11. A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“(...)
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
14
6.1. Ressalte-se que a presente ação fiscal é o prosseguimento do MPF
08.1.10.00-2013-00837-2, iniciada em 19/12/2013, para o mesmo período
de verificação em face da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA-ME –
CNPJ 07.875.706/0001-46, optante pelo regime de tributação pelo Simples
Nacional, em virtude da mesma ter repasses efetuados por administradoras
de cartão de crédito, informados em DECRED – Declaração de Operações
com Cartões de Crédito, superiores à sua receita bruta declarada em DASN
– Declaração Anual do Simples Nacional. Ademais, verificou-se que o
movimento do Livro Caixa da transportadora para o período de 2010 a 2011
era ínfimo em relação aos créditos declarados em DIMOF. E, uma vez,
intimada a apresentar os extratos dos cartões de crédito e os extratos
bancários das contas que deram origem à sua suposta movimentação
financeira nos anos-calendário de 2010 e 2011, bem como os Livros Caixa
desse período, a empresa Maranata informou que outra empresa do grupo
familiar, CNPJ 48.997.399/0001-53 – FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA., utilizou-se das máquinas de cartão de crédito da
empresa Maranata Transportes Ltda., dado que que haviam celebrado um
contrato de comodato entre as partes para o seu uso, diante das restrições
bancárias que a empresa de comércio de combustíveis da família sofria no
período objeto das verificações.
6.2. Desse modo, objetivando conciliar as receitas originárias dos créditos
em conta bancária de titularidade da Maranata Transportes Ltda., (TDPF
0811000- 2015-00010-7), as quais, na realidade, pertenciam ao posto de
combustíveis, com as receitas provenientes da movimentação financeira
em contas bancárias de titularidade do posto, em, 13/01/2015, foi
distribuído o TDPF 08.1.10.00-2015- 00010-7, tendo por sujeito passivo a
empresa de comércio de combustíveis FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA. – CNPJ 48.997.399/0001-53, e, contrariamente à
alegação de existência de restrições bancárias feita pela empresa, verificou-
se mediante DIMOF que, em 2010 e 2011, também ocorreu movimentação
financeira em contas de titularidade do posto, a saber, R$ 3.683.652,15
(Crédito Total – DIMOF) em 2010 e R$ 4.356.006,98 (Crédito Total DIMOF)
em 2011. Dessa forma, quando juntas, a movimentação financeira
depurada da transportadora, pertencente ao posto, e a movimentação a
depurar propriamente dita do posto superaram o montante de receita
bruta informado em DIPJ pela empresa comercial Família De Lucca
Comércio de Combustíveis Ltda., vide tabelas abaixo:
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
15

6.3. Desse modo, em que pesem as alegações do contribuinte no sentido de
que as receitas encontradas nas contas correntes da Maranata Transportes
Ltda. foram totalmente contabilizadas no posto de combustíveis, verifica-se
que tal situação não ocorreu na prática, pois, confrontando-se as receitas
declaradas em DIPJ com as receitas trimestrais totais levantadas,
provenientes dos créditos bancários depurados a justificar, ainda foi
encontrada uma diferença a maior, conforme pode ser verificado na tabela
trazida no Relatório Fiscal a seguir colacionada:

6.4. Cumpre ainda destacar que os valores de IRPJ e de CSLL a pagar
informados pelo contribuinte em DIPJ referentes aos anos-calendário de
2010 e de 2011 não foram declarados em DCTF e tampouco recolhidos,
sendo, portanto corretamente lançados neste processo administrativo.
Ressalte-se que para se chegar nos valores de crédito a justificar, a
auditoria considerou os estornos de valores, as devoluções de cheques, as
devoluções de títulos descontados, as transferências de mesma titularidade
e demais créditos que não viessem refletir o movimento do posto, inclusive
transferências da transportadora para as contas correntes do posto.
6.5. De outro modo, em relação ao argumento da defesa de que as receitas
ingressadas em sua conta corrente são decorrentes de depósitos dos
valores recebidos em decorrência da atividade de ‘correspondente
bancário’, além de adiantamento de vendas a prazos, mediante
empréstimo com emissão de títulos em nome da empresa MARANATA
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
16
TRANSPORTES LTDA, verifica-se dos documentos juntados pela defesa (fls.
1359/1961), que não há correspondência em data e valor com os depósitos
bancários relacionados pela fiscalização, (fls. 963/1058), conforme seguem
alguns exemplos:

6.6. E, quanto aos extratos bancários juntados, tem-se que esses
documentos não são hábeis a comprovar os recursos financeiros creditados
ou depositados em contas de titularidade da contribuinte.
6.7. Neste contexto, importa ressaltar que a configuração da existência de
recursos financeiros creditados ou depositados em contas de titularidade
da pessoa jurídica de origem não comprovada outorga a autoridade fiscal
ao uso de suas prerrogativas para aplicação da presunção legal disciplinada
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 com a redação dada
pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30/12/2002 [...].
(...)
6.10. A incidência da norma nestas circunstâncias, por sinal, possui
entendimento pacificado no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, segundo se depreende dos termos da Súmula CARF
no 26, consolidada pela Portaria CARF no 49, de 1o/12/2010, in verbis:
‘Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.’
6.11. A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas
hábeis e idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos
depósitos bancários, com dados coincidentes em data e valores, conforme
jurisprudência reiterada do CARF [...]
6.12. E essas provas, não foram apresentadas por ocasião da fiscalização,
como se vê dos vários termos de intimação de fls. 3/7, 482/484, 595/596,
628/630, 633/635, 888/892, 908/928, 961/962, e respostas, fls. 08/79,
485/594, 597/626, 631, 636/742, 893/907, 929/960, 1059/1215, nem
tampouco em defesa.
6.13. Em consequência, não é possível fazer nenhuma confrontação de
dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa documentos que
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
17
permitam de forma efetiva a comprovação de suas alegações. Ressalte-se
que o lançamento fiscal deve ser combatido por prova em contrário de
maneira inequívoca, clara e evidente do eventual erro cometido pela
Fiscalização, portanto, as alegações genéricas desprovidas de provas não
são hábeis a ilidir o lançamento fiscal ou provocar a sua retificação.
Ademais, não está o Fisco obrigado a produzir qualquer prova a favor da
contribuinte, eis que o ônus é desta, já que cabe ao autor da ação provar o
que alega, nos termos do art. 333, do CPC. (...)”
12. Por seu turno, a Recorrente assim se manifestou:
“(...)
Nesse ponto, se destaque que as provas apresentadas pela D. Autoridade
Fiscal de omissão de receitas são os extratos bancários obtidos das
instituições financeiras nos períodos de 2010 e 2011, de tal sorte que a
ausência de omissão delas (receitas) deve ser provada de igual modo, isto é,
pelos extratos bancários, como, de fato, demonstrou a recorrente na
impugnação, no entanto, desconsiderado [...].
(...)
Nessa esteira, a D. Autoridade Fiscal suspeitando a existência de omissão de
receitas pela recorrente determinou a apresentação de extratos dos
períodos fiscalizados (2010 e 2011) pelas instituições financeiras, contudo,
observe Nobre Julgador, a D. Autoridade Fiscal somente reproduz os
ingressos nas contas bancárias da recorrente, sem destacar a existência de
despesas debitadas nas contas bancárias [...].
(...)
A atividade de correspondente bancário estava vinculada às contas
correntes no 13226 e 35807 do Banco do Brasil, onde a recorrente
depositava os valores recebidos de terceiros em pagamento de título,
contudo, ao invés de repassá-los imediatamente à instituição financeira, a
recorrente os utilizava para pagar despesas operacionais, empréstimos
feitos dos sócios ou ainda para pagar os empréstimos ou os títulos que
emitia em nome da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA. ME.
Se observado, a título exemplificativo, o histórico de movimentação
bancária da conta corrente no 13226 no primeiro dia de novembro de 2010,
se verifica duas transferências da própria recorrente e da empresa
MARANATA TRANSPORTES LTDA. ME com escopo de complementar o
saldo, a fim de tornar possível a quitação dos títulos recebidos na atividade
de correspondente bancário (documento 01 – planilha explicativa
movimentação bancária – conta corrente no 13226 do Banco Nossa Caixa,
e-fls. 2038/2146).
(...)
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
18
A recorrente FAMILIA DE LUCCA em diversos momentos nos anos de 2010 e
2011 emitiu duplicatas mercantis em nome de MARANATA TRANSPORTES
LTDA. ME com fim de adiantar valor futuro, no entanto, essa mesma
duplicata mercantil descontada anteriormente vencia e o pagamento era
jeito pela própria recorrente, como se pode observa na data de 04 de
janeiro de 2010 (04/01/2010) em que liquidado uma duplicata mercantil
em nome da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA. ME no valor de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) na conta corrente no 7711702 do
Banco Santander (documento 02 - planilha explicativa movimentação
bancária – conta corrente no 7711702 do Banco Santander, e-fls.
2147/2263; e documento 07 – extrato bancário – conta corrente no
7711702– Banco Santander, e-fls. 2575/2700).
(...)
Aliás, nesse ponto, se destaque que a D. Autoridade Fiscal duplicou as
movimentações bancárias ao promover a transcrição dos extratos bancários
da conta garantia no 290901160 do Banco Santander, haja vista a
duplicidade de movimentações no dia 14 de fevereiro de 2011 que se
repetem em duas oportunidades os valores de R$ 403,28 (quatrocentos e
três reais e vinte e oito centavos), de R$ 3.956,70 (três mil e novecentos e
cinquenta e seis reais e setenta centavos) e de R$ 771,69 (setecentos e
setenta e um reais e sessenta e nove centavos) – fls. 1.015, e assim
sucessivamente nas demais datas.
(...)
Nesse passo, a recorrente trouxe e novamente demonstra a inexistência de
omissão de receitas ao Estado-fisco, seja porque (i) o numerário
apresentado pela D. Autoridade Fiscal decorre de atividade secundária de
correspondente bancário em que a recorrente depositava em sua conta
valores recebidos em pagamento de títulos de terceiro, como demonstra o
contrato de prestação de serviço amealhado às fls. 659/681 e também as
planilhas explicativas da movimentação bancárias da recorrente e extratos
bancários (documento 03 – extratos bancários – contas correntes no 13226
e 35807 – Banco do Brasil, e-fls. 2264/2340); ou porque (ii) os valores
ingressos em liquidação de duplicatas mercantis em nome da empresa
MARANATA TRANSPORTES LTDA. ME, em verdade, corresponde a capital de
giro que a recorrente constituía lhe permitindo acessar recursos futuros
decorrentes de venda a prazo, o que é facilmente detectável a partir da
leitura dos extratos bancários das contas correntes nso 7711702 e
130003225 (documentos 02 e 04 – extratos bancários – contas correntes no
7711702 e 130003225 – Banco Santander, e-fls. 2147/2263 e 2341/2385,
respectivamente) e justifica, ato consequente, a conta corrente (garantia)
no 290901160 do Banco Santander, em qual ficavam vinculadas as
duplicatas mercantis descontadas pela recorrente para posterior
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
19
transferência, como ocorreu, por exemplo, em 16 de fevereiro de 2011 em
que o valor de R$ 14.888,90 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e oito reais
e noventa centavos) vinculado a conta garantia no 290901160 foi
transferido para conta corrente no 130003225 da recorrente (documento
05 - planilha explicativa movimentação bancária – conta corrente no
130003225 do Banco Santander, e-fls. 2390/2485; e documento 06 –
extrato bancário – conta corrente no 290901160 – Banco Santander, e-fls.
2486/2574).
Isso tudo demonstra que a D. Autoridade Fiscal apenas visualizou os
créditos nas contas bancárias em nome da recorrente, sem, contudo,
diligenciar para saber se os valores não eram transferidos entre as contas
como acontecia com os descontos de duplicatas mercantis, ou ainda se tais
valores não decorriam de empréstimos dos sócios, como se vê na data de
08 de março de 2010 em há depósito de empréstimo de dinheiro do sócio
Rodolfo de Lucca Junior na conta corrente no 7711702 do Banco Santander.
Ora ínclito julgador o fato presumido pela D. Autoridade Fiscal não ocorreu,
ao contrário, as receitas verificadas correspondem fielmente as
informações prestadas pela recorrente em suas DIPJs nos anos de 2010 e
2011, de maneira que a desconsideração daquelas informações pela D.
Autoridade Fiscal foi precipita e incorreta, até porque desde o início a
recorrente afirma não ser detentora das receitas e que elas, por vezes,
eram duplicadas em razão da transferência entre contas da mesma
titularidade ou porque decorria de capital de giro formado pela emissão de
duplicatas mercantis em nome da empresa MARANATA TRANSPORTES
LTDA.”
13. Para afastar dúvida que houvesse a respeito da documentação carreada aos
autos pela Recorrente nesta fase processual, o julgamento do processo foi
convertido em diligência, nesta instância, como visto, tendo Resolução proferida,
cuja decisão foi vazada nos seguintes termos:
“11. Nesse caminhar, voto pela conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para que se
determine, face à documentação apresentada em sede de Recurso
Voluntário, (i) se a documentação apresentada pela Recorrente é capaz de
elidir a acusação fiscal quanto à não comprovação da origem dos referidos
depósitos bancários e (ii) se procede seu argumento quanto à duplicidade
de transcrição dos extratos bancários pertinentes à conta garantia no
290901160 do Banco Santander”
14. Em atendimento à diligência, a Autoridade Fiscal se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
20
3. Primeiramente esclarecer que os documentos apresentados pela
Recorrente, que acompanha o Recurso Voluntário, documentos de fls.
2038/2385 e complementada nas fls. 2389/2700, não elidem a acusação
fiscal, pois apesar de volumosa trouxe apenas informação de supostas
ocorrências, entretanto não foi juntada a documentos hábil e idônea a
comprovar inequivocamente o alegado pela Recorrente, circunstância e
documentos imprescindíveis ao caso, pois necessário comprovar que um
depósito em dinheiro efetuando na conta dela pode ter infinitas
possibilidades de origem.
No caso em análise, em que a Recorrente comprovou, através do contrato
prestar o serviço de ‘Correspondente Bancário’ porém ao receber supostos
títulos depositou em dinheiro na sua própria conta, por isso necessário
comprovar através da cópia deles a entrada dos recursos, bem como a
cópia do cheque de pagamento (repasse) ao cessionário do serviço, no caso
o Banco do Brasil, que adquiriu a Nossa Caixa, o que não ocorre, as
planilhas trazem simplesmente a notícia das ocorrências, porém não prova
documentalmente. Assim já havia decidido também a DRJ no julgamento de
primeira instância: [reproduz itens ‘6.5’ e ‘6.6’ do Acórdão de piso]
4. Noutro aspecto e muito importante esclarecer que as supostas
duplicadas emitidas em nome da Maranata Transportes Ltda, também não
foram comprovadas, para que pudesse expurgá-las dos valores
identificados, seriam imprescindíveis a demonstração de borderôs
bancários e as cópias delas, o que não acontece, portanto impossibilitando
a identificação certa e idônea deste recurso.
5. Com relação à duplicidade de valores, ocorridas no relatório depurado do
Auditor Fiscal autuante, foi facilmente identificado, por isso elaboramos
novas planilhas demonstrando a subtração de todos os valores em
duplicidade e levados a efeitos em nova planilhas onde calculamos
novamente os valores devidos do IRPJ e da CSLL, conforme demonstramos:
5.1.- Planilha Anexo 14 Banco Santander CC 290901160 – Exclusão da
duplicidade de valores, fls. 2727/2744;
5.2.- Planilha de Cálculo do IRPJ e CSLL após a redução dos valores em
duplicidade, fls. 2745/2746.
CONCLUSÃO
6. Demonstramos os novos cálculos do IRPJ e da CSLL após a redução dos
valores em duplicidade, esclarecendo que os cálculos do ano calendário
2010, permaneceram inalterados, pois a duplicidade de valores ocorreu
somente no período de 14/02 a 31/12/2011, conforme comprovado nas
planilhas já mencionadas de fls. 2727/2744”
15. Por seu turno, em resposta à IF, a Recorrente se manifestou nos seguintes
termos:
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
21
“(...)
Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente apresentou outros
documentos no curso da fiscalização [...]
Porém, visando demonstrar com mais clareza, pede-se vênia para trazer a
baila demonstrativos confecionados a partir dos documentos apresentados
pela recorrente no curso do presente processo administrativo (desde a
fiscalização), cujos quais, sejam em anexo para melhor visualização.
Comecemos pela atividade de recebimento de boletos realizado pela
recorrente a título de correspondente bancário do Banco do Brasil, cuja
fora incorporada da antiga Nossa Caixa Nosso Banco, onde é possível
observar que o valor dos recebimentos foi de R$ 597.192,82 (quinhentos e
noventa e sete mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos)
no 2o semestre de 2010 e de R$ 1.025.317,33 (um milhão e vinte e cinco
mil, trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos) durante o ano de
2011, consoante apontado no demonstrativo intitulado ‘Resumo
Pagamentos Correspondente Bancário’ (Documento 01).
Destaca-se que os dados inseridos no presente demonstrativo foram
extraídos diretamente do extrato emitido pelo Banco do Brasil (incorporada
da antiga Nossa Caixa Nosso Banco) acerca da atividade como
correspondente bancário (Documento 02), cujo qual foi endossado pelo
Gerente de Relacionamento da Agência do Banco do Brasil em São Roque,
Sr. Eder C. Oliveira (Documento 03), inclusive, sendo possível observar que
os valores do 1o semestre de 2010 não foram possíveis recuperar diante da
mencionada incorporação suportada, porém somam cifra de R$ 881.000,00
(oitocentos e oitenta mil reais).
Visando demonstrar com clareza as transações realizadas, cujas quais eram
liquidadas diariamente pela recorrente face a existência de cláusula
contratual, vejamos em detalhes as movimentações e liquidações do
período de 03 e 04 de janeiro de 2011, na atividade de correspondente
bancário:

Da análise da imagem acima, nota-se que a recorrente possuía como saldo
anterior (31 de dezembro de 2010) o débito de R$ 6.217,59 (seis mil
duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), o qual foi
liquidado em 03 de janeiro de 2011, exatamente dentro do prazo
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
22
contratual de até 02 (dois) dias úteis, através de recursos existentes em sua
conta corrente (Documento 04):

Neste mesmo sentido, nota-se que o saldo parcial existente, após a
subtração dos valores lançados em 03 de janeiro de 2011, nas cifras de R$
8,18 (oito reais e dezoito centavos), R$ 1.776,93 (um mil, setecentos e
setenta e seis reais e noventa e três centavos) e R$ 3.050,00 (três mil e
cinquenta reais), foram liquidados em 04 de janeiro de 2011 (Documento
05):
(...)
A fim de demonstrar essa prática, novamente pede-se vênia para trazer em
anexo os respectivos títulos emitidos em nome da MARANATA
TRANSPORTE LTDA no ano de 2010, cujo montante representa a cifra de R$
597.222,00 (quinhentos e noventa e sete mil e duzentos e vinte e dois
reais), conforme detalhado no demonstrativo denominado “Relação de
Boletos pagos Maranata Transportes” e relação de títulos emitidos
(Documento 06).
(...)
Por fim, acerca dos valores duplicados excluídos, cumpre apontar que a
referida exclusão dos valores constantes na conta corrente no. 290901160,
agência 3317 do Banco Santander, não alcançou aqueles referentes aos
estornos dos cheques devolvidos que não foram efetivamente
compensados, o que se faz necessário consoante debatido durante a sessão
de julgamento da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento da Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
realizada em 18 de maio de 2021 (...)”
16. Quanto à omissão de receitas lastreada em depósitos bancários, vista a
resposta supra face à IF elaborada pela Autoridade Fiscal, infere-se, conforme já
havia se dado no transcurso do procedimento fiscal e em sede de contencioso de
piso, que o Contribuinte, uma vez mais, não trouxe aos autos documentação hábil
e idônea a comprovar seu argumento de que tal não se deu.
16.1. A Fiscalização assenta que tal comprovação dar-se-ia através de
apresentação de (i) cópias dos títulos que teriam ensejado os depósitos; (ii) cópia
de cheque pago ao cessionário do serviço; e (iii) cópia das duplicatas emitidas em
nome da Maranata Transportes Ltda. bem como dos respectivos borderôs
bancários.
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
23
16.2. Por seu turno, a Interessada se limitou a apresentar (i) resumo de
pagamentos ao correspondente bancário, extraído de extratos bancários, sem
indicar a origem dos recursos; e (ii) mera relação de boletos pagos à Maranata.
17. Quanto à duplicidade de valores na conta corrente no 290901160, agência
3317, do Banco Santander, basta que se faça comparação entre a planilha que
serviu de base à autuação (e-fls. 1014/1033) – anexa ao “Termo de Intimação
002” (e-fls. 961/962) – com a que foi elaborada pela Autoridade Fiscal em sede de
diligência (e-fls. 2727/2744) para se concluir que todas as duplicidades foram
excluídas. Demais disso, na primeira planilha, não há referência alguma a cheques
devolvidos, pelo que referidos valores não foram incluídos na base de cálculo do
lançamento tributário.
18. Neste tópico, portanto, assiste razão parcial à Recorrente.

Prazo decadencial e imputação da multa qualificada nas hipóteses de dolo,
fraude ou simulação. Termo inicial da contagem do prazo decadencial.
19. A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou ante a matéria:
“(...)
7.3. Em relação ao lançamento efetuado com base nos valores omitidos de
receitas da atividade proveniente de créditos em conta corrente bancária
de terceiros, (2o, 3o e 4o Trimestre de 2010, e 1o, 3o e 4o Trimestre 2011),
conforme visto no tópico anterior, restou demonstrado que o contribuinte
praticou conduta fraudulenta ao utilizar-se de máquinas de cartão de
crédito de outra pessoa jurídica, a Maranata Transportes Ltda., para efetuar
suas transações financeiras, além de ter se utilizado das contas bancárias da
mesma empresa para movimentar a maior parte da sua receita, como ficou
evidenciado Relatório Fiscal (item 3.2). Tais, omissões de receitas, não
seriam encontrados caso não houvesse ocorrido a abertura de fiscalização
em face à transportadora Maranata, fato este que implicou em uma
dificuldade muito maior à autoridade fiscal para que tomasse
conhecimento da prática irregular praticada, a saber, ocultar/omitir
informações do fisco mediante a interposição de pessoa jurídica, o que
constitui, em tese, o crime contra ordem tributária previsto no inciso I do
art. 1o da Lei no 8.137/1990, e caracteriza o dolo, elemento subjetivo dos
tipos encartados no art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64: [reproduz os artigos]
7.4. Portanto, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a
possibilidade de homologação do pagamento de que trata o § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional, e remete a contagem do prazo
decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inciso I do mesmo
diploma legal, tendo seu início no exercício seguinte àquele em que tenha
havido a ciência pela autoridade tributária da ocorrência dos fatos
geradores omitidos pelo sujeito passivo.
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
24
7.5. Sob estas perspectivas, considerando o período mais antigo, 2o
Trimestre de 2010 – fls. 1236), que poderia já ter sido lançado em 2010, de
modo que o primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido
lançado é 01/01/2011, configuraram-se válidos e eficazes, portanto, os
lançamentos efetuados cientificados ao sujeito passivo, em 19/10/2015,
antes, portanto, do decurso do prazo decadencial em 31/12/2015” (grifou-
se).
20. Por seu turno, a Interessada se limitou a argumentar que:
“[...] olvidou o colegiado julgador de que a recorrente demonstrou a origem
dos recursos circulados em sua conta corrente, desconstituindo, por certo,
qualquer alegação de fraude, visto que os recursos depositados em suas
somente tinham três origens: (i) recebimento decorrente da atividade
empresarial – venda de combustível; (ii) recebimento de valores em
pagamento de títulos de terceiros – atividade de correspondente bancário;
ou ainda (iii) recebimento de valores que creditados para controle em outra
conta bancária denominada ‘conta garantia’”.
21. Como visto no tópico anterior, o Contribuinte não se desincumbiu de provar a
origem dos recursos em suas contas bancárias, sendo procedente a argumentação
da Fiscalização e da Autoridade Julgadora de piso quanto à prática dolosa
tendente a ocultar do Fisco, por meio fraudulento, a ocorrência do fato gerador
do tributo.
22. Quanto ao mais, relativamente ao prazo decadencial e o início de sua
contagem, a posição da DRJ espelha a jurisprudência deste Tribunal, de
conformidade aos seus enunciados sumulares de nos 72 (“[c]aracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-
se pelo art. 173, inciso I, do CTN”) e 101 (“[n]a hipótese de aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”), ambos de
caráter vinculante à Administração Tributária federal.
23. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.

Responsabilidade solidária de terceiros. Interesse comum. Admissibilidade de
atribuição da sujeição passiva aos administradores de fato da sociedade.
24. A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“8. No caso concreto, consoante se abstrai da exposição dos fatos relatados
pela autoridade lançadora no que concerne à responsabilidade solidária por
interesse comum, configurou-se, no presente caso, um grupo econômico
familiar formado pela Maranata Transportes Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-
46 e a empresa Família De Lucca Comércio de Combustíveis Ltda. – CNPJ
48.997.399/0001-53, dado que suas atividades são complementares
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
25
(transporte e venda de combustíveis), os sócios de ambas empresas
pertencem à mesma família, conforme se verifica pela pelas informações
constantes dos cadastros administrados pela RFB.
8.1. A atribuição de responsabilidade solidária aos impugnantes
fundamentou-se nos preceitos dos arts. 124, I, e art. 135, III, ambos da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN,
verbis: [reproduz os dispositivos legais]
8.2. E, a despeito dos argumentos da defesa, a premissa fundamental da
sujeição passiva solidária é o interesse comum de mais de uma pessoa na
situação que constitua o fato gerador. A consequência jurídica desta
sujeição passiva dar-se-á em relação à obrigação principal, a qual poderá
ser exigida de qualquer um dos interessados, sem benefício de ordem. [...]
8.3. Nesse sentido, é de valor a evidência da existência de interesse jurídico
comum entre os solidariamente responsáveis, já que no caso em concreto,
está patente o interesse econômico na situação que constituiu os fatos
geradores das obrigações tributárias principais, conforme anteriormente
exposto. [...]
8.4. No caso, justamente por constituírem um conjunto de contribuintes,
sob a direção, controle ou administração de um mesmo conjunto de
pessoas, há, por decorrência lógica, interesse comum no fato gerador, na
medida em que o resultado de uma interessa às demais, ou seja, quando
resta possível identificar direitos e deveres comuns entre as pessoas
situadas no mesmo pólo de uma relação jurídico privada que constitua o
fato juridico tributário. Nesse sentido não há como se admitir que a
Maranata Transportes Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-46 e a empresa
Família De Lucca Comércio de Combustíveis Ltda. – CNPJ 48.997.399/0001-
53, (contratos de fls. 14/35 e 894/907) estivessem em pólos distintos da
relação jurídica, dado que suas atividades são complementares (transporte
e venda de combustíveis), os sócios de ambas empresas pertencem à
mesma família e existe coincidência entre os sócios das empresas citadas.
8.5. De outro modo, a impugnante não evidencia intenções entre as partes
independentes a priori opostas. Ao contrário, os elementos probatórios
juntados aos autos indicam a existência de uma identidade de intenções
entre tais empresas, por intermédio de seus respectivos sócios e
administradores, no sentido de conforme já analisado, ocultar recursos
financeiros provenientes das operações com cartão, movimentados nas
contas bancárias da Maranata Transportes Ltda., referentes às transações
com as máquinas cartão de crédito/débito cedidas em comodato pela
transportadora à empresa de comércio varejista de combustíveis. Nesse
sentido, vale a pena trazer os trechos extraídos dos referidos contratos, fls.
478/480: [...]
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
26
8.6. Em resposta ao Termo de Intimação no 03 [e-fls. 633/635], apresentado
em 09/10/2014, o contribuinte assumiu que a origem dos créditos
apresentados na movimentação financeira da Maranata Transportes Ltda.
decorriam de venda de combustíveis efetuadas pelo posto, Família De
Lucca Comércio de Combustíveis Ltda., inclusive a movimentação referente
às operações de cartão de crédito, estando as duas empresas
representadas pelo mesmo procurador na oportunidade [e-fls. 742].

8.7. Destarte, restou caracterizada a simulação no arranjo negocial
praticado entre a autuada e os responsáveis tributários responsáveis pela
Maranata Transportes Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-46 e a empresa
Família De Lucca Comércio de Combustíveis Ltda. – CNPJ 48.997.399/0001-
53, Marcus Vinicius Fernandes de Lucca e Rodolfo de Lucca,
respectivamente, com o propósito de ocultar recursos financeiros
provenientes das operações com cartão, movimentados nas contas
bancárias da Maranata Transportes Ltda, praticando, de forma inequívoca,
uma ação dolosa, ou seja, intencional e consciente, a qual claramente
retardou o conhecimento dos fatos por parte do Fisco, além das reais
circunstâncias materiais do fato gerador, o que constitui, em tese, o crime
contra ordem tributária previsto no inciso I do art. 1o da Lei no 8.137/1990,
e caracteriza o dolo, elemento subjetivo dos tipos encartados no art. 71 e
72 da Lei no 4.502/64, já citados neste voto
(...)
8.9. Desse modo, entendo que restou caracterizada a responsabilidade
pessoal de diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica por
infração de lei, mediante interposição pessoal com conseqüências
tributárias, caracteriza o ato lesivo contra o Patrimônio Público Nacional, ou
seja, contra o direito creditório da Fazenda Nacional, por utilização de
interposta pessoa jurídica, conforme o art. 5o, inciso III, da Lei no
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
27
12.846/2013, e § 1o, inciso I, do art. 167 do Código Civil, na pessoa do sócio
administrador da empresa fiscalizada, o Sr. Rodolfo De Lucca Júnior – CPF
985.564.018-72 e pelo sócio administrador da Maranata Transportes Ltda.,
o Sr. Marcos Vinicius Fernandes De Lucca – CPF 320.863.578-85, nos termos
do artigo 135, III do Código Tributário Nacional”
25. De logo, não pode prevalecer o argumento do Contribuinte, no sentido de que
o “[...] o auditor fiscal apontou de maneira genérica o preenchimento dos
requisitos autorizadores, seja da responsabilidade tributária, seja da solidariedade
tributária, não imputando de forma individual o ato que ensejou o direito a
inclusão de terceiros”. Como se vê do RF (e-fls. 1229/1230):
“(...)
7.2 Na presente ação fiscal podemos vislumbrar dois tipos de
responsabilidade tributária, a saber, a solidária, capitulada no art. 124,
inciso I, do CTN, onde ocorre o interesse comum dos envolvidos e a
responsabilidade pessoal de diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica, consoante o art. 135, inciso III, do CTN, quando ocorre
infração de lei com consequências tributárias;
7.3 No que concerne à responsabilidade solidária por interesse comum,
configura-se, no presente caso, um grupo econômico familiar formado pela
Maranata Transportes Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-46 e a empresa
Família De Lucca Comércio de Combustíveis Ltda. – CNPJ 48.997.399/0001-
53, dado que suas atividades são complementares (transporte e venda de
combustíveis), os sócios de ambas empresas pertencem à mesma família e
existe coincidência entre os sócios das empresas citadas, haja vista que a
Sra. Iracy Maria Fernandes De Lucca – CPF 069.139.788-04 consta nos
quadros societários do posto de combustíveis e da transportadora;
7.4 Com relação à responsabilidade pessoal de diretores, gerentes e
representantes da pessoa jurídica por infração de lei, mediante interposição
pessoal com consequências tributárias, restou caracterizado o ato lesivo
contra o Patrimônio Público Nacional, ou seja, contra o direito creditório da
Fazenda Nacional, por utilização de interposta pessoa jurídica, conforme o
art. 5o, inciso III, da Lei no 12.846/2013, abaixo transcrito, bem como pela
qualificação da multa de ofício detalhada no item 5 do presente relatório,
cometido pelos sócios administradores da empresa fiscalizada, o Sr. Rodolfo
De Lucca Júnior – CPF 985.564.018-72, a Sra. Iracy Maria Fernandes De
Lucca – CPF 069.139.788-04 e pelo sócio da Maranata Transportes Ltda., o
Sr. Marcos Vinicius Fernandes De Lucca – CPF 320.863.578-85”
26. Prosseguindo, quanto à solidariedade, não há como se discordar da decisão de
piso.
26.1. Para que se verifique a incidência do inc. I do art. 124 do CTN, necessário
caracterização de interesse comum jurídico, i. e., de prova de que os fatos
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
28
geradores foram realizados conjuntamente. Nesse passo, são responsáveis
solidárias pelo pagamento do crédito tributário duas ou mais pessoas físicas ou
jurídicas parceiras dentro de uma mesma empreitada econômica, que praticam
em conjunto um mesmo fato gerador, cuja riqueza gerada e tributada beneficia
ambas as partes responsabilizadas solidariamente pelo pagamento do débito
tributário.
26.2. No caso, ficou comprovada a prática de fatos geradores a beneficiar ambas
as pessoas jurídicas, dado que suas atividades são complementares (transporte e
venda de combustíveis), com direção, controle ou administração de um mesmo
conjunto de pessoas. Tal se verifica, mesmo, pelo motivo que se determinou a
instauração da ação fiscal em epígrafe:
“1.2 Adicionalmente às DECRED, foram consultadas nas bases de dados da
Receita Federal do Brasil as DIMOF - Declarações de Informações sobre a
Movimentação Financeira dos anos-calendário de 2010 e 2011
apresentadas pelas instituições financeiras nas quais a fiscalizada era titular
de conta corrente, restando evidenciado que a movimentação financeira
total da MARANATA TRANSPORTES LTDA. era substancialmente maior que
os repasses do cartão de crédito;”
27. Ademais, pela mesma razão, quanto à responsabilidade pessoal, como visto
ao longo deste Acórdão, não pode prevalecer o argumento da Recorrente, no
sentido de que “[...] em momento algum pretendeu-se utilizar a empresa
Maranata Transportes para beneficiar ilicitamente e de forma oculta a empresa
Família de Lucca”.
28. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente. Qualificação da
multa de ofício e seu caráter confiscatório 29. A Autoridade Julgadora de piso se
manifestou nos seguintes termos:
“(...)
9.3. Assim, diferentemente do que possa ter entendido a empresa, como se
depreende do dispositivo legal acima transcrito [§ 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996], basta ocorrerem as hipóteses descritas no dispositivo
citado para que a fiscalização, no seu dever de ofício, aplique a penalidade
cabível. Ademais, no presente caso, conforme já amplamente exposto, há
motivo suficiente para a qualificação da multa de ofício, tendo em vista a
conduta da autuada em impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência
do fato gerador de obrigação tributária, conforme descrito nos item ‘Da
Multa Qualificada’ do Relatório e Termo de Verificação Fiscal”.
30. Quanto ao primeiro argumento da Autoridade Julgadora, no âmbito deste
Tribunal, a matéria se encontra pacificada, sumulada em seu enunciado sumular
no 2:”[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.578 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723163/2015-51
29
31. Quanto à alegação de que a “[...] Autoridade Fiscal não demonstrou o
preenchimento das hipóteses prescritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, o que é requisito mínimo para aplicação de multa qualificada”, tal cai
por terra, face ao teor deste “Voto” no tópico “Prazo decadencial e imputação da
multa qualificada nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Termo inicial da
contagem do prazo decadencial”.
32. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Conclusão
20.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso de Ofício e conheço os Recursos
Voluntários, para, no mérito, dar a este parcial provimento para reconhecer a duplicidade de
lançamentos na conta corrente no 290901160 do Banco Santander, relativamente ao período de
14/02/2011 a 31/12/2011, no montante de R$ 298.091,88, conforme planilhas de e-fls.
2.727/2.744. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do
art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 3292
DF CARF MF
Original